Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO VOLUNTÁRIA BILATERAL. DISTRATO INFORMAL. ACORDO LIBERATÓRIO. PERDAS E DANOS. INEXISTENTES.
1. “Desde que não haja forma exigida para a substância do contrato, admite-se que o distrato seja pactuado por forma livre” Enunciado 584 da VII Jornada de Direito Civil.
2. A figura do distrato revela o término do vínculo jurídico sem qualquer imputação de culpa ou atribuição de perdas e danos eliminando ex tunc – retroprojetivamente – todos os efeitos do negócio anterior. Isso diferencia a figura do distrato das demais previsões de resilição, como a rescisão, a resolução e a revogação (doutrina).
3. Mesmo não tendo sido implementada a condição de que o distrato fosse realizado por escrito, após o exame acurado dos autos e de todo substrato fático-probatório, é possível concluir que a prova testemunhal e os diálogos via WhatsApp evidenciam, claramente, a manifestação da vontade das partes com o objetivo de extinção do vínculo obrigacional ocorrendo um distrato do contrato celebrado na forma de resilição voluntária bilateral.
4. Como a finalidade do distrato é exatamente eliminar o vínculo e todas as suas pendências, produzindo os efeitos exoneratórios de que cuida o artigo 840 do Código Civil, é improcedente o pedido de aplicação da multa penitencial estabelecida contratualmente.
5. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, conforme dispõe o art. 107 do CC.
6. Negou-se provimento ao apelo.